Tribunal: TJMT
Processo: 1032552-17.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032552-17.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GISELE ARAUJO FRANCH - CPF: 689.287.421-53 (RECORRENTE), ALESSANDRA CORSINO GONCALVES NONATO - CPF: 791.284.321-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO EM FACE DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDIDADE. NÃO ACOLHIDO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. NATUREZA TERMINATIVA DA DECISÃO. CABIMENTO DO RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. A decisão que a rejeita a exceção de pré-executividade e põe termo à execução, como é ocorreu no presente caso, tem força de sentença terminativa, e, portanto, cabível o recurso inominado interposto pelo embargante.

2. Embargos de declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Executado
, em face da decisão colegiada, através da qual não foi conhecido o recurso inominado interposto, sob o fundamento de que a
decisão proferida pelo juízo de origem não possui caráter terminativo, razão pela qual é incabível a interposição do recurso.

O Embargante sustenta que o acórdão é contraditório, posto que a decisão recorrida colocou fim à fase de execução, sendo o recurso inominado medida cabível à rediscussão. Requer seja sanada a contradição apontada, bem como seja apreciado o recurso inominado interposto.

Contrarrazões, pela manutenção do acórdão
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023